Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-57.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001701-57.2016.8.14.0070

APELANTE: GABRIELA DE CASTRO ARAUJO DE FREITAS, RONNIE CESAR DE FREITAS, GAFISA S/A., GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GABRIELA DE CASTRO ARAUJO DE FREITAS, RONNIE CESAR DE FREITAS, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e reparação por danos materiais e morais, ajuizada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, na qual a sentença condenou as fornecedoras ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, ao passo que o recurso principal busca afastar tais condenações e o adesivo pretende majorar os lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes independentemente de prova específica do prejuízo; (ii) estabelecer se a cláusula contratual invocada pelo adquirente autoriza a majoração dos lucros cessantes para 1% ao mês; e (iii) determinar se o atraso configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser revisto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo material, pois impede a fruição e a exploração econômica do bem no período da mora.

4. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, por representar critério estimativo compatível com o valor locativo da unidade.

5. A cláusula contratual indicada no recurso adesivo não fixa cláusula penal moratória simétrica aplicável ao inadimplemento da vendedora, pois prevê, em um ponto, juros moratórios de 1% ao mês e, em outro, disciplina hipótese específica de inadimplemento do adquirente.

6. A transposição isolada de cláusula inserida em regime contratual próprio de resolução por culpa do comprador não se admite para majorar, automaticamente, a indenização devida pelo atraso na entrega do imóvel.

7. O atraso significativo e sem justificativa plausível na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e frustra legítimas expectativas do consumidor, o que configura dano moral indenizável.

8. O efeito devolutivo da apelação autoriza a revisão do valor da indenização por dano moral quando impugnada a própria condenação.

9. O valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 para cada adquirente, em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade, sem afastar a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso adesivo desprovido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta autoriza a condenação em lucros cessantes, com prejuízo material presumido independentemente de prova da destinação econômica do bem.

2. Não se aplica, para majorar lucros cessantes, cláusula contratual que não configure penalidade moratória autônoma e simétrica em desfavor da vendedora.

3. O atraso significativo e injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

4. Impugnada a condenação por dano moral em apelação, o tribunal pode reduzir o quantum indenizatório em razão do efeito devolutivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.341.138/SP, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 22.05.2018; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no AREsp 2.324.609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.723.146/PR, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação das rés e conhecer e negar provimento ao recurso adesivo dos autores, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, bem como de recurso adesivo manejado por
GABRIELA DE CASTRO ARAÚJO e RONNIE CESAR DE FREITAS
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e reparação por danos materiais e morais oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, custas e honorários advocatícios.

De início, a petição inicial narra que Gabriela de Castro Araújo e Ronnie Cesar de Freitas adquiriram unidade imobiliária no empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort, sustentando atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual de tolerância. Com base nisso, requereram, em síntese, inversão do ônus da prova, exibição de documentos, incidência de cláusula penal moratória, nulidade de cláusulas contratuais, restituição de encargos cobrados durante a mora, indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e honorários contratuais.

Em seguida, a contestação apresentada por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. suscita adequação ao rito processual então vigente e impugna a inversão do ônus da prova. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade indenizatória, sustenta a validade da cláusula de tolerância, atribui o atraso a fatores externos, rebate a configuração de lucros cessantes e danos morais e postula a improcedência integral dos pedidos formulados pelos autores.

Na sequência, a sentença reconhece a relação de consumo e examina a controvérsia à luz da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. Ao final, julga parcialmente procedente a demanda para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, de danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpõem apelação, na qual sustentam, em síntese, o descabimento da condenação por lucros cessantes, por ausência de prova concreta do prejuízo e da destinação econômica do imóvel, e a inexistência de dano moral indenizável, por entenderem caracterizados apenas dissabores decorrentes da relação contratual. Ao final, requerem a reforma da sentença para exclusão das verbas indenizatórias impostas.

Posteriormente, os autores interpõem recurso adesivo, no qual postulam, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, insurgem-se contra o percentual fixado a título de lucros cessantes, defendendo a adoção do parâmetro de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, com fundamento em cláusulas contratuais que reputam aplicáveis em seu favor, e requerem a reforma parcial da sentença para majoração dessa verba.

De outra parte, Gabriela de Castro Araújo e Ronnie Cesar de Freitas apresentam contrarrazões à apelação, nas quais defendem a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do atraso, da responsabilidade das rés e da reparação por lucros cessantes e danos morais. Sustentam a presença dos pressupostos da responsabilidade civil e requerem o desprovimento do recurso principal, com a integral preservação da condenação imposta às demandadas.

Por fim, as rés apresentam contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção da sentença quanto aos critérios adotados. Sustentam, em síntese, que o pedido dos autores de majoração dos lucros cessantes para 1% ao mês não encontra amparo no caso concreto, impugnam a pretensão de ampliação da condenação e requerem o não provimento do recurso adesivo, com preservação dos parâmetros fixados na decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores em sede de recurso adesivo, entendo que assiste razão aos requerentes. Isso porque a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não havendo, nos autos, elementos concretos aptos a infirmá-la de modo suficiente. Assim, à míngua de prova segura em sentido contrário, e considerando o disposto nos arts. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil, defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, para os fins legais.

Os recursos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se a verificar a correção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo a mora das rés na entrega da unidade imobiliária adquirida pelos autores e condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, bem como de compensação por danos morais.

No recurso de apelação, as rés sustentam, em síntese, o descabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de ausência de prova do efetivo prejuízo e da destinação econômica do imóvel, bem como a impropriedade da condenação por danos morais, sob o fundamento de que o atraso na entrega da unidade configuraria mero inadimplemento contratual, incapaz, por si só, de ensejar reparação extrapatrimonial. Por sua vez, em recurso adesivo, os autores postulam a reforma parcial da sentença exclusivamente para majorar a indenização por lucros cessantes, defendendo a adoção do percentual de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, nos moldes das cláusulas contratuais que reputam aplicáveis em seu favor.

Passa-se à análise das questões controvertidas.

2.1

Dos lucros cessantes

As rés sustentam, em suas razões recursais, a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando que tal verba não seria devida ou que não restaria comprovado o efetivo prejuízo experimentado pelos autores.

A insurgência não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano, por se tratar de consequência natural da impossibilidade de fruição do bem no período correspondente ao atraso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte.Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

No caso dos autos, a sentença fixou a indenização em percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel atualizado de 01/04/2011 até a data da efetiva entrega do imóvel, metodologia amplamente adotada pela jurisprudência como parâmetro aproximado do valor locatício do imóvel.

No que concerne ao recurso adesivo interposto por Gabriela de Castro Araújo e Ronnie Cesar de Freitas, não assiste razão aos recorrentes quanto à pretendida majoração da verba fixada a título de reparação material. Reconhecida a mora das promissárias vendedoras na entrega do imóvel, é devida a indenização correspondente à privação indevida do uso e da fruição econômica do bem durante o período de atraso, sendo tal prejuízo material presumido e ordinariamente aferido segundo critério estimativo compatível com o valor locativo da unidade.

Todavia, dessa premissa não decorre a adoção automática do percentual de 1% ao mês invocado pelos autores. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 autoriza, em contratos de adesão, a utilização, em favor do adquirente, da cláusula penal estipulada exclusivamente contra ele, desde que se trate, efetivamente, de penalidade de natureza moratória ou compensatória apta a servir de parâmetro à indenização devida pelo inadimplemento do vendedor. Por sua vez, o Tema 970 afasta, em regra, a cumulação entre cláusula penal moratória equivalente ao locativo e lucros cessantes. Daí se extrai que a incidência desses precedentes pressupõe rigorosa correspondência funcional entre a cláusula contratual invocada e a indenização perseguida em juízo.

No caso dos autos, porém, a cláusula contratual apontada pelos recorrentes não ostenta essa conformação. Com efeito, o item 4.1 da cláusula quarta, ao disciplinar genericamente o descumprimento contratual, prevê o pagamento de “perdas e danos, abrangendo lucros cessantes, acrescida de juros de mora de 1% ao mês”. A literalidade do ajuste evidencia que o percentual de 1% ao mês, nesse ponto, foi convencionado como juros moratórios, isto é, consectário incidente sobre a obrigação inadimplida, e não como prefixação autônoma da indenização substitutiva da fruição econômica do imóvel. Não se cuida, pois, de cláusula penal moratória equivalente ao valor locatício, mas de encargo acessório cumulável às perdas e danos.

É certo que o subitem 4.4, b.2, ao prever “ressarcimento pela utilização do imóvel (vantagens de fruição) pelo OUTORGADO, quando for o caso, estabelecido no percentual mensal de 1% do preço de venda atualizado”, aproxima-se, em termos funcionais, da lógica dos lucros cessantes, por veicular compensação atrelada ao uso econômico do bem. Ainda assim, referida disposição não incide, de forma direta e automática, na hipótese em exame. Isso porque ela foi inserida em capítulo contratual específico destinado às consequências do inadimplemento do outorgado, vale dizer, do comprador, no contexto de resolução do contrato por sua culpa, compondo, ao lado dos subitens b.1, b.3 e b.4, um regime rescisório próprio e unitário. Não se trata, portanto, de cláusula geral de indenização moratória aplicável indistintamente a qualquer hipótese de descumprimento, mas de estipulação vinculada a situação contratual diversa, com pressupostos e finalidade específicos.

Nessas condições, a transposição isolada do subitem 4.4, b.2 para a hipótese inversa — atraso na entrega do imóvel pelas vendedoras — importaria destacar, artificialmente, uma parcela de um sistema rescisório concebido apenas para o inadimplemento do adquirente, conferindo-lhe alcance que o contrato não lhe atribuiu expressamente. Ausente, assim, cláusula penal moratória autônoma e simétrica apta a impor, nos moldes pretendidos, a substituição do critério indenizatório adotado na sentença, deve ser preservado o percentual fixado pelo Juízo de origem, por se mostrar suficiente à recomposição do proveito econômico frustrado, sem indevida ampliação da condenação com base em estipulação contratual de natureza e contexto diversos.

Dessa forma, não se verifica violação no
decisum
ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes no formato estipulado na sentença.

2.2

Do dano moral

No tocante à indenização por danos morais, as rés sustentam a inexistência de dano extrapatrimonial indenizável, sob o argumento de que o atraso na entrega do imóvel configuraria mero inadimplemento contratual.

A tese não merece acolhimento.

Embora o inadimplemento contratual, em regra, não enseje automaticamente reparação por dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que o atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta, especialmente quando destinado à moradia, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por frustrar legítima expectativa do consumidor e comprometer planejamento familiar e financeiro.

No caso concreto, verifica-se que o atraso na entrega da unidade imobiliária ultrapassou o prazo de tolerância contratualmente previsto, sem justificativa plausível apresentada pelas fornecedoras, circunstância que evidencia falha relevante na prestação do serviço e legitima a compensação por danos morais reconhecida pelo juízo de origem. Vejamos julgado com teor similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes.

3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;
4. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante ao quantum indenizatório, embora não mereça acolhimento a tese recursal das rés de exclusão integral dos danos morais, assiste-lhes razão, em menor extensão, quanto à necessidade de readequação do valor arbitrado na origem. Isso porque a insurgência recursal devolveu a esta instância o exame da própria condenação extrapatrimonial, de modo que, rejeitada a pretensão de afastamento total da verba, é admissível a revisão do montante fixado, a fim de ajustá-lo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que disso resulte julgamento extra petita ou atuação ex officio.

Vejamos julgado da Corte Superior que consigna esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há julgamento extra petita, pois "(...) o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes"
(AgInt no AREsp 1420862/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe de 10/09/2019). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1723146 PR 2018/0028151-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Apesar de ter sido proferido em situação diversa da que temos em tela, aplica-se perfeitamente a compreensão de que, em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação, é plenamente possível apreciar a matéria em sua totalidade – visto que o pedido mais abrangente (afastamento da condenação), contém o menos abrangente (redução do valor).

No caso concreto, a indenização deve ser preservada em razão do atraso significativo e injustificado na entrega do imóvel, circunstância apta a ultrapassar a esfera do mero inadimplemento contratual. Não obstante, o valor estabelecido na sentença comporta moderação. Consideradas as particularidades da demanda, a extensão do abalo experimentado, a natureza compensatória e pedagógica da medida, bem como os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, mostra-se mais adequado fixar a compensação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia suficiente para reparar o gravame suportado, sem ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária nem desbordar da função ressarcitória da condenação. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno. [...]
O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Impõe-se, portanto, o parcial provimento do apelo das rés, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante, mantidos, no mais, os demais termos da sentença quanto a esse capítulo.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelos autores e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelas rés para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto à redução do quantum indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 por autor, nos termos da fundamentação.

Mantém-se os demais fundamentos e efeitos da decisão impugnada, especialmente quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes e ao cabimento da indenização por danos morais.

Em razão do provimento parcial e da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial no sentido de condenar as demandadas a arcar com o integral pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026